Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. MERA EXPECTATIVA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a observância da Teoria da Asserção. A presença da legitimidade assim como das demais condições da ação deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas na petição inicial.

2. Conquanto tenha suprido as exigências legais para a participação no programa habitacional, não se pode perder de vista o fato precípuo de que a listagem de contemplados assegura aos pretensos candidatos apenas mera expectativa de direito, não garantindo, obviamente, a imediata aquisição da unidade habitacional reservada, que, cediço, somente se viabilizará se aprovado o respectivo financiamento pelo agente financeiro autorizado.

3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. Não demonstrado pelo autor que houve qualquer erro ou atraso na entrega do imóvel, afigura-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

5. Negou-se provimento ao apelo.